Tribunal: TJMT
Processo: 0015264-54.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANA NEPONUCENO BISPO

Número do Protocolo: 3108/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO – MEDIDA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE FEDERATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 267, III DO CPC/1973 – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTÍTUIDA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
De acordo com o §1º do art. 267 do CPC/73, é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa (art. 267, III, CPC/73) a realização de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas.
Sentença cassada. Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANA NEPONUCENO BISPO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação de Reintegração de Posse nº 0015264-54.2012.8.11.0002 (código nº 295068), ajuizada em desfavor de Ana Neponuceno Bispo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.
Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fls. 84/85-verso).
Em suas razões recursais, o apelante alega que o Magistrado Singular incorreu em error in procedendo quando pôs fim ao processo sem resolução de mérito sob o argumento de que o apelante abandonou a causa em razão da ausência de depósito prévio estabelecido como condição para o gozo da medida liminar.
Argumenta que, não tendo sido realizado o depósito judicial, “o magistrado poderia até revogar a decisão que concedeu a imissão provisória, mas nunca extinguir o feito por abandono processual, que, a toda evidência, não ocorreu, pois sempre que intimado (...) se manifestou nos autos” (fl.89).
Aduz que “deveria o processo prosseguir normalmente, apenas sem imissão prévia na posse – que não é fase processual necessária”, mas tão somente “uma antecipação dos efeitos da tutela pretendida” (fl.92).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença em razão do error in procedendo (fl.93).
Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual (fl.97).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fl.104).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação de Reintegração de Posse nº 0015264-54.2012.8.11.0002 (código nº 295068), ajuizada em desfavor de Ana Neponuceno Bispo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.
Extrai-se dos autos, que na origem, o Ente Federativo ora apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido de imissão provisória, em desfavor de Ana Neponuceno Bispo, tendo por objeto Terreno Localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição s/n, Passagem da Conceição, Município de Várzea Grande/MT.
O juízo a quo deferiu o pedido de imissão provisória na posse mediante o depósito prévio do valor de avaliação, correspondente ao montante de R$ 127.246,63 (cento e vinte e sete mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) (fls. 54 a 56).
O Ente apelante informou que estava agindo proativamente no sentido de se adotar medidas para a realização do depósito judicial, mediante o Ofício nº 302/2012, endereçado ao Exmo. Sr. Secretário Extraordinário da Copa do Mundo - 2014, no qual pedia que fosse efetuado o referido ato, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar (fls. 64 a 67-verso).
Posteriormente, ficou certificado nos autos conforme certidão anexa, que embora devidamente intimado, o apelante não havia tomado qualquer providência acerca do depósito do valor de avaliação do bem (fl.72).
Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito, com a premissa de que as medidas necessárias para o cumprimento da caução estavam em andamento de acordo com uma nova comunicação endereçada à Secretaria Extraordinária (fl. 73), no entanto, tal pedido não fora deferido (fl.75).
Subsequentemente, sobreveio sentença declarando a extinção do feito sem resolução de mérito, sob o argumento do abandono da causa, com arrimo no art. 267, III, CPC (fls. 75 a 77).
Contra essa decisão, insurge-se o apelante argumentando que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação, ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.
Com razão o recorrente.
Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

“Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.
(...)
§ 3º - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória”.

In casu, não obstante o descumprimento da ordem judicial entendo que o juízo singular não poderia extinguir o feito, em virtude da inércia do apelante. A meu juízo, deveria o magistrado, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a devida instrução probatória pertinente.
A propósito, neste mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício, pois em caso extremamente semelhante, no qual também se discutia as famigeradas desapropriações decorrentes da Copa do Mundo, o Voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consignou que: “Não há que falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito”.
Referido acórdão restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.
(N.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Por outro lado, no que tange à extinção do processo por abandono da causa, o decisum não observou o regramento processual aplicável à espécie antes da adoção de medida tão drástica.
Com efeito, consoante estabelecia o art. 267, III, do CPC/1973, “extingue-se o processo, sem resolução do mérito: III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
Para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer a imposição inserta no §1º, também do art. 267, do CPC/1973, e cujo teor é o seguinte, in verbis:
“Art. 267. (...)
§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas”.

Destarte, extrai-se dos dispositivos legais supracitados que, caracterizada a inércia do autor no cumprimento de atos e diligências processuais que forem de sua competência, o juiz deve, antes de extinguir o processo por este motivo, oportunizar-lhe que manifeste sobre seu interesse no prosseguimento do feito, em 48 (quarenta e oito) horas, mediante intimação pessoal específica para este fim, o que não ocorreu no caso concreto.
E isso porque não é justo aplicar-se uma sanção tão grave ao autor de determinada ação, qual seja, a extinção do processo, tendo por fundamento mera presunção de seu desinteresse, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e sua desídia processual.
Corroborando este entendimento, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

“não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48h (quarenta e oito horas). Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 527)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesta situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ.
2.- Recurso Especial provido”. (STJ-3ª T. – REsp n. 1137125/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11/10/2011, DJe 27/10/2011)

Dessa forma, tendo em vista que o depósito prévio não é condição de propositura ou de prosseguimento da Ação de Reintegração, ou ainda, atentando-se para o fato de que não houve a intimação da parte autora, ora apelante, para suprir a falta, como exige a lei no art. 267 III, §1º, CPC/1973, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR